Tribunal: STF
Processo: ARE 1581644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO.  RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. INSURGÊNCIA QUANTO A INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE ATO ILEGAL PASSÍVEL DE IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL NO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO E INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO. INACOLHIMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ DESPROVIDO” (fl. 8, e-doc. 75).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 79).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 84).

4. O agravante argumenta que “o caso versa sobre tratamento de Transtorno do Espectro Autista TEA, em que o Município busca a aplicação do Tema 793 do STF para responsabilizar o Estado de Santa Catarina, visando o correto direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS e o ressarcimento pelos valores despendidos” (fl. 2, e-doc. 86).

Sustenta que “no julgamento do EDcl no RE 855.178/SE – Tema 793, a orientação do Supremo Tribunal Federal é que nas ações de saúde o juízo deve identificar, de acordo com a legislação, o responsável pela obrigação e direcionar o cumprimento a este, de acordo com a repartição de competências preestabelecidas no âmbito do SUS – Lei 8.080/90 e legislação regulamentadora” (fl. 3, e-doc. 86).

Assevera que “a responsabilidade para tratamentos multidisciplinares para autismo, conforme consulta ao website SIGTAP, o procedimento é de financiamento do Estado de Santa Catarina (financiamentos de média e alta complexidade)” e que, “haja vista se tratar de tratamento padronizado, deve-se observar a estrutura de repartição de responsabilidade do SUS” (fl. 4, e-doc. 86).
Anota que “o recurso extraordinário demonstrou de forma clara e fundamentada a violação direta aos artigos 23, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal” e que o “acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade exclusivamente do Município, sem analisar as regras de repartição de competências e sem determinar o devido ressarcimento pelo ente estadual, violou frontalmente tais dispositivos” (fl. 7, e-doc. 86).

Ressalta que “impor ao Município o custeio integral de obrigação que legalmente compete ao Estado representa manifesta violação ao princípio da eficiência administrativa e compromete a sustentabilidade do sistema de saúde, prejudicando toda a coletividade que depende dos serviços municipais de atenção básica” (fl. 7, e-doc. 86).

Pede “para reformar o acórdão recorrido, determina[ndo] a correta aplicação do Tema 793 do STF, em observância das Reclamações Constitucionais n. 80.427/SP, 58.622/SC e 58.041/SC e de acordo com o art. 17 da Recomendação 146/2023 do CNJ, que prevê o ressarcimento em execução/cumprimento de sentença, posto que em hipótese contrária, o Município não poderá ser ressarcido, pois sem força coercitiva na via administrativa, ante o entendimento inaplicável do Tema 1234/STF, prevendo ressarcimento administrativo, diverso do caso tratado” (fl. 10, e-doc. 86).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º, o inc. II do art. 23, os arts. 196 e 197 e o inc. I do art. 198 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral e pede que, “se mantida a obrigação, que seja o julgamento adequado ao Tema 793/STF para direcionar o cumprimento da obrigação ao Ente Estadual” (fl. 21, e-doc. 82).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica assiste ao agravante.
Cumpre afastar os óbices acolhidos na decisão agravada, pois é possível compreender as razões recursais, não havendo comprovação da necessidade de reexame das provas, por ter natureza constitucional a controvérsia posta nos presentes autos sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo fornecimento do tratamento.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

Este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme normas de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 

7. O Município de Balneário Camboriú afirma que “a responsabilidade para tratamentos multidisciplinares para autismo, conforme consulta ao website SIGTAP, o procedimento é de financiamento do Estado de Santa Catarina (financiamentos de média e alta complexidade)” e que, “haja vista se tratar de tratamento padronizado, deve-se observar a estrutura de repartição de responsabilidade do SUS”. Assevera que o “acórdão recorrido, ao manter a responsabilidade exclusivamente do Município, sem analisar as regras de repartição de competências e sem determinar o devido ressarcimento pelo ente estadual, violou frontalmente [os dispositivos da Constituição da República]” (fls. 4 e 7, e-doc. 86).

8. Ao concluir que “o atendimento multidisciplinar com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais para o tratamento do transtorno do espectro autista é padronizado (tanto que o autor está em fila de espera), devendo, portanto, ser disponibilizado pelo SUS, o que reforça a legitimidade passiva de qualquer ente federativo, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 75), a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não observou a completa e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o fornecimento do tratamento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), por serem possíveis o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma.

Cumpre esclarecer que a existência de solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o tenha feito, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federado indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE n. 1.496.798-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

9. É de se anotar que, na origem, devem ser adotadas as providências judiciais cabíveis para a parte recorrida receber e manter assegurado o procedimento médico adequado.

10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo  (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mantido o fornecimento do tratamento determinado pelo juízo de origem, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral quanto ao direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora